Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724914-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CAPELA IMPERIAL DESPACHO Diante do noticiado pelo agravado (id. 27878310) e nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora